Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 784 DO CPC. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CAUSA DEBENDI. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DOS VALORES OBJETO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. O art. 784 do Código de Processo Civil prevê como título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
3. Tratando-se de execução fundamentada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida é cabível a oposição de embargos do devedor com a finalidade de discutir a "causa debendi".
4. Diante da alegação de inexistência do negócio jurídico pelo embargante, cabe ao embargado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar prova do fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial, mediante a comprovação do repasse do montante indicado no instrumento contratual. Precedente.
5. Se o embargado não apresenta prova do repasse do montante objeto da confissão de dívida, tem-se por caracterizada a inexigibilidade do título executivo, circunstância que torna impositiva a extinção da Execução.
6. Negou-se provimento ao recurso.